Tribunal: TJSP
Processo: 2121047-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2121047-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerqueira César, em que é impetrante
ISMAEL JOSÉ GOMES JÚNIOR e Paciente WILLIAN APARECIDO CAETANO DE
JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121047-09.2020.8.26.0000 -Voto no 42.787
2
Habeas Corpus no 2121047-09.2020.8.26.0000
Comarca de Cerqueira César
MM. Juiz: Doutor Marcelo Stabel de Carvalho Hannoun
Impetrante: Adv. Dr. Ismael José Gomes Júnior
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal
Paciente: Willian Aparecido Caetano de Jesus
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 42.787
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE SOFRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL,
POSTO
QUE
A
MEDIDA
CONSTRITIVA
FOI
MANTIDA POR FORÇA DE DECISÃO PROLATADA
COM
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SEGUNDO ARGUMENTO DE QUE POSSUI APENAS
UM RIM, SENDO MAIS SUSCETÍVEL A SER
INFECTADO PELO CORONAVÍRUS.
AÇÃO PENAL INSTAURADA PARA APURAÇÃO DA
PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 35,
CAPUT, 33, CAPUT, C.C. ART. 40, VI, TODOS DA LEI
11.343/06, NA FORMA DO ART. 69, DO CP.
CASO EM QUE, CONFORME A LEGISLAÇÃO
CONSTITUCIONAL E A INFRACONSTITUCIONAL
VIGENTES,
BEM
COMO
REMANSOSA
JURISPRUDÊNCIA,
AS
IMPUTAÇÕES
FEITAS
INVIABILIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
PRETENDIDO.
DESPACHO
JUDICIAL,
DEMAIS,
QUE
ESTÁ
DEVIDAMENTE
MOTIVADO
EM
ELEMENTOS
CONCRETOS.
SITUAÇÃO A DEMONSTRAR QUE O ATUAL
CENÁRIO, DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO
CORONAVÍRUS,
NÃO
SE
TRADUZ
POR
PASSAPORTE AUTOMÁTICO PARA A LIBERDADE,
DEVENDO SER ANALISADO O CASO CONCRETO.
Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121047-09.2020.8.26.0000 -Voto no 42.787
3
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Willian Aparecido Caetano de Jesus, apontando o MM. Juiz de Direito da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Cerqueira César como autoridade
coatora.
Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento
ilegal, posto que se encontra preso em flagrante delito pela prática, em tese,
dos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, caput, da Lei no 11.343/06,
mais o artigo 244-B, da Lei no 8.069/90 (fl. 26), alegando que “os indiciados
só foram levados para a delegacia de Cerqueira César após as 16 horas, mais
precisamente as 16h 28 min conforme horário da comunicação registrada no
Boletim de Ocorrência de fls. 11/15. Ao chegar os indiciados estavam
visivelmente machucados fato que levou a própria Polícia Civil a solicitar
exame de corpo delito” (fl. 02). Argumenta que “Willian possui atrofia no rim
direito conforme documentos médicos de fls. 43/46 dos autos, e que o torna
caso de risco em caso de contaminação por Covid19” (fl. 02), acrescentando,
demais, que a r. decisão judicial carece de fundamentação (fls. 02/03).
Conclui pleiteando a concessão da liberdade provisória, ou de prisão
domiciliar (fls. 01/06).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 38/39.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora
(fls. 42/43), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra da doutora Daniela Rangel Cunha Amadei, pela denegação da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121047-09.2020.8.26.0000 -Voto no 42.787
4
(fls. 47/65).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser denegada.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita
coatora, e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que o
paciente está processado nos termos do “artigo 35, caput, artigo 33, caput, c/c
artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código
Penal” (fl. 132 dos autos principais), qual seja, por prática, em tese, de crimes
dolosos, gravíssimos, qualificados e inafiançáveis, equiparados aos
hediondos, somando-se a isso que o próprio artigo 323, inciso II, no Código
de Processo Penal, conforme modificação nele efetivada por força da Lei no
12.403/2011, expressamente veda a concessão da fiança para o “tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins”, entre outros crimes gravíssimos.
E tudo isso se dá no sentido de reafirmar o espírito da
Constituição Federal, no seu artigo 5o, XLIII, ao tratar com maior rigor, entre
outros delitos, “o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”, que
considera inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, o que vai bem ao
encontro dos reflexos extremamente danosos que geram na sociedade,
lesando profundamente a saúde pública, atingindo em especial a juventude,
em tese se constituindo em fator gerador de outros crimes dolosos, também
graves, notadamente contra a pessoa e o patrimônio.
A Lei Maior frisa, inclusive, no inciso LI, do mesmo artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121047-09.2020.8.26.0000 -Voto no 42.787
5
5o, que o único caso passível de extradição do nacional se dá por seu
“comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins”, o que reforça a convicção, portanto, do tratamento especial,
motivadamente mais rígido que, quer a legislação constitucional, quer a
infraconstitucional, reservam para aquele que é acusado do exercício do
narcotráfico, daí porque, por óbvio, não há que se conceder liberdade
provisória no caso.
Nesse diapasão, inclusive, se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: - “RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 2o, INCISO II, DA LEI No
8.072/90. INCABIMENTO. PROVIMENTO. 1. "(...) 2. O réu denunciado
por crime hediondo, de tortura, terrorismo, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, preso cautelarmente, em razão de flagrante
delito, não tem, por força do inciso II do artigo 2o da Lei 8.072/90, que
deu cumprimento à Constituição da República (artigo 5o, XLIII), direito
à liberdade provisória, com ou sem fiança. 2. Em casos tais, a prisão do
réu decorre de imperativa determinação legal e constitucional, fazendo-
se despicienda toda e qualquer motivação a respeito da necessidade da
custódia, presumida de forma absoluta pela lei. (HC 26.365/MG, da
minha Relatoria, in DJ 30/6/2003). 3. Recurso especial prejudicado.”
(RESP 515142/ES
2003/0019676-1, Relator Ministro HAMILTON
CARVALHIDO 6a Turma V.U. data do julgamento: 14/09/2004 data
da publicação/fonte: DJU 01.02.2005, pg. 630).
Da mesma forma já assentou o Colendo Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121047-09.2020.8.26.0000 -Voto no 42.787
6
Federal: ― "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A
PRISÃO
PREVENTIVA.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
INAFIANÇABILIDADE
DO
CRIME
E
INVIABILIDADE
DA
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, NOS TERMOS DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. Não se admite liberdade provisória nos
processos por crimes de tráfico de entorpecentes (inciso XLIII do art. 5o
da Constituição Federal e art. 2o da Lei no 8.072/90). Habeas Corpus
conhecido em parte e, nessa parte, indeferido." (STF - Habeas Corpus n°
89068-RN - 1a T. - Rel. Min. Carlos Brito - DJU 23.02.2007).
A respeito: ― “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
RELAXAMENTO. CRIME HEDIONDO. LIBERDADE PROVISÓRIA.
INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DELITOS
INAFIANÇÁVEIS. ART. 5o, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I A vedação à liberdade
provisória para o delito de tráfico de drogas advém da própria
Constituição, a qual prevê inafiançabilidade (art. 5o, XLIII). II

Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art.
312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem
pública, existindo sólidas evidências da periculosidade do paciente,
supostamente envolvido em gravíssimo delito de tráfico de drogas. III
As condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação
cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a
recomendar sua manutenção, como se verifica no caso presente. IV

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121047-09.2020.8.26.0000 -Voto no 42.787
7
Ordem
denegada.”
(HC
98143/MG

Rel.
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI
julg. 02/02/2010
Primeira Turma
publ. DJe
04-03-2010).
E da leitura do r. despacho de fls. 26/32 se constata que bem
dá conta de justificar a manutenção da medida extrema, tendo o julgador se
embasado no caderno investigatório formado até aquele momento,
consignando, ainda, que “Segundo constou no auto de prisão em flagrante,
foram apreendidos com os averiguados 3 tijolos de maconha, com peso bruto
de 1.549,67 gramas, conforme laudo de constatação provisório de fls. 39/42 e
fotografias de fls. 35/36. As circunstâncias da apreensão, a natureza e a
elevada quantidade da droga encontrada com os averiguados, nesta sede de
cognição sumária, indicam a prática, em tese, do crime de tráfico e associação
para o tráfico. (...). Embora os acusados tenham negado a prática dos crimes
em seus interrogatórios, nesta fase inicial, verifica-se que as condições em
que se desenvolveu a atividade criminosa, as circunstâncias da prisão, bem
como a natureza e a quantidade da droga, além da forma de
acondicionamento, da existência de quantia em dinheiro em cédulas diversas
sem comprovação de origem, bem como de balança de precisão, indicam que,
em princípio, a droga não se destinava ao consumo dos averiguados, mas sim
para venda a terceiros. (...).Portanto, a prisão preventiva é necessária para a
garantia da ordem pública, não apenas para evitar a reprodução de fatos
criminosos, mas também para acautelar o meio social e a própria
credibilidade da Justiça, em face da gravidade dos crimes e de sua
repercussão, evitando a odiosa sensação de impunidade que existiria caso o
indivíduo fosse imediatamente colocado em liberdade, logo após exitosa ação
de agentes públicos” (fls. 28/30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121047-09.2020.8.26.0000 -Voto no 42.787
8
De se acrescentar que a gravidade dessas imputações, e a
natural periculosidade atribuída a quem é acusado de ser agente ativo das
mesmas, bem recomendam a segregação cautelar, daí porque não há razão
plausível a ensejar a concessão da liberdade provisória em prol do suplicante,
tampouco o relaxamento da medida constritiva.
E quanto ao suplicante ter sido machucado pelos policiais
(fl. 02), é de se ressaltar que cabe ao impetrante comprovar eventuais sevícias
sofridas, sendo certo que, ainda que tal tenha ocorrido, não autoriza a sua
soltura, mas tão somente a aplicação do artigo 40, do Estatuto Adjetivo, em
caso de constatação da veracidade do alegado.
Por derradeiro, é certo que o atual quadro decorrente da
pandemia da COVID-19 não se traduz por passaporte automático para a
liberdade, devendo, pois, ser analisado cada caso concreto, a despeito da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que por sua própria
natureza não vincula a decisão fundamentada do Magistrado, como no caso
em apreço.
Demais, não há nos autos comprovação de que a saúde do
paciente esteja comprometida, tampouco prova documental de que a unidade
prisional não possui condições de oferecer tratamento adequado em caso de
eventual necessidade, ou de implementar medidas de prevenção ao Covid-19.
A respeito, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121047-09.2020.8.26.0000 -Voto no 42.787
9
de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa menos risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que
parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento
processual, não houve a demonstração de tais pressupostos” (STJ Habeas
Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No mesmo sentido, também decidiu recentemente, esta
Câmara, conforme lapidar voto do Desembargador Sérgio Ribas, no Habeas
Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que:
“Habeas corpus - Art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando assegurar ao
paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua
saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' - Não é automática a concessão
de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando
a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra
grupo de risco - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal -
Ordem denegada. (...). Em que pesem às alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121047-09.2020.8.26.0000 -Voto no 42.787
10
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão
automática de prisão domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso em
apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de qualquer
doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além de não
demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR